Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-62.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Presidente Prudente. Autores que pretendem permanecer com seus respectivos boxes (Camelódromo) na Praça da Bandeira no Município de Presidente Prudente. Impossibilidade. V. acórdão em ação civil pública que determinou ao Município reduzir o número de boxes, nos termos do Decreto Municipal no 16.462/04. Julgado que deve ser cumprido. Ciência do Município desde 2016. Alegação

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Presidente Prudente. Autores que pretendem permanecer com seus respectivos boxes (Camelódromo) na Praça da Bandeira no Município de Presidente Prudente. Impossibilidade. V. acórdão em ação civil pública que determinou ao Município reduzir o número de boxes, nos termos do Decreto Municipal no 16.462/04. Julgado que deve ser cumprido. Ciência do Município desde 2016. Alegação de que outros ocupantes do local estão em situação irregular, que não justifica a suspensão da desocupação. Alvarás que não impedem a medida, pois tais termos possuem caráter precário. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003380-62.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
VENILTON CEZAR NATSUME KOYANAGITIO, ANIZIO ANHOLETO, ADILSON
GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ AMILTON RIBEIRO, JEAN MARCELO ANITELE,
HENRIQUE EMÍDIO CAETANO, MANOEL ABRAHÃO LEMOS NETO, ANA
PAULA DA SILVA, VILMA SABINO CORREIA, FRANCISCO FERREIRA LIMA,
JOSE RENATO COIMBRA, ATAÍDE BARANECK, MARIA APARECIDA BOAROTO,
VIVIANE VASCÃO FRANCISCO BRAIANI, JOSE CARLOS GOMES, DOUGLAS
ALVES BENTO DA SILVA, LEOTINO GOMES DA SILVA, MARIA MARTA DO
NASCIMENTO, LUIZ TAKARA, TAINÁ TEIXEIRA DA SILVA, JOSÉ ISABEL
SCALIZ, GABRIEL GOMES MARQUES, DANIEL APARECIDO EGEA e VANIA
CRISTINA DE MELO DIAS MACHADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
2
Voto n.o 20871
Apelação n.o 1003380-62.2019.8.26.0482
Apelantes: Ataide Baraneck e outros
Apelada: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Vara de origem: Vara da Fazenda Pública de Presidente
Prudente
ATO ADMINISTRATIVO. Presidente Prudente. Autores que
pretendem
permanecer
com
seus
respectivos
boxes
(Camelódromo) na Praça da Bandeira no Município de Presidente
Prudente. Impossibilidade. V. acórdão em ação civil pública que
determinou ao Município reduzir o número de boxes, nos termos
do Decreto Municipal no 16.462/04. Julgado que deve ser
cumprido. Ciência do Município desde 2016. Alegação de que
outros ocupantes do local estão em situação irregular, que não
justifica a suspensão da desocupação. Alvarás que não impedem a
medida, pois tais termos possuem caráter precário. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interposto por Ataide Baraneck (fls.312/326 contra a r.
sentença de fls.306/310 que julgou improcedente esta ação de
obrigação de fazer que visa garantir a permanência dos
apelantes nos locais em que estão estabelecidos (Praça das
Bandeiras).
Recorrem os autores, as fls.312/326,
pela procedência do pedido sustentando a presença de dano
iminente aos 25 autores (dentre eles, os que estão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
3
situação regular) para a retirada dos boxes e posterior
demolição. Alega que embora o Município alegue necessidade de
cumprimento de ordem judicial quanto à redução dos camelos,
elegeu-os para retirada do local, de forma aleatória sem
estabelecer qualquer critério objetivo, o que caracteriza
pessoalidade do Poder Público ao não dispensar tratamento
isonômico aos administrados, bem como afronta ao Decreto
Municipal no 16.462/2004. Pugnam pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões (fls. 329).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de obrigação de
fazer movida pelos apelantes em face da Prefeitura Municipal
de Presidente Prudente pretendendo a permanência dos autores
nos locais em que estão estabelecidos no camelódromo
instalado na Praça da Bandeira.
A r. sentença julgou improcedente a
ação.
Insurgem-se os autores.
2. De início, depreende-se dos autos
que, com vistas a regularizar as atividades desenvolvidas
pelos camelôs, a Municipalidade de Presidente Prudente
permitiu a instalação do camelódromo na Praça da Bandeira.
Segundo consta, referido camelódromo
foi instalado no ano de 2001, por ação do Poder Público,
amparado pelo Decreto Municipal no 16.462/04.
Como se verifica, referido decreto
municipal buscou regularizar e fiscalizar os comerciantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
4
local, o que está consubstanciado no poder de polícia que
essa detém.
Diante
da
situação,
o
Ministério
Público ajuizou ação civil pública visando a regular ocupação
de espaço público, tendo sido a ação julgada parcialmente
procedente para:
“02) Imponho ao requerido a obrigação de reduzir os boxes instalados no
camelódromo para, no máximo, 240 (duzentos e quarenta), quantidade prevista no
Decreto Municipal 16.462/2004 (pág. 130);
03) Proceder a um recadastramento dos comerciantes, nos exatos termos do
vigente Decreto Municipal 16.462/2004 ou outro que porventura venha substituí-
lo (livre exercício da Administração e eventual liberdade legislativa do
Município);
04) Apresentar projeto de revitalização ambiental da Praça da Bandeira,
harmonizando a existência do camelódromo (poder-se-á reduzir a quantidade de
boxes para melhor distribuição de espaço da praça no item 02 definiu-se
quantidade máxima) com o restante da área da Praça, como circundando o espaço
do camelódromo com cinturão verde;
05) Rever as condições de segurança das instalações, quanto a rede elétrica;
06) Diante da múltipla obrigação de fazer, o prazo para a consecução será de 12
(doze) meses, dentro do qual todas imposições declinadas deverão estar atendidas,
sob pena de multa diárias por dia de atraso (art. 644, c.c. 461, §5o, do CPC), no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinado a recolhimento ao Fundo Estadual
de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Decreto Estadual no 27.070/87; art.
13 da Lei no 7.347/85), na conta corrente no. 13.00074-5, da agência 0935-1, do
banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A, em limite acumulável a ser definido em
caso de execução das astreintes, sem prejuízo da prática de crime de desobediência
por quem responsável pelo cumprimento da medida.
Faz-se a anotação de que não se está a impor ao Município a obrigação de manter
o camelódromo para sempre. Não seria possível impor tal obrigação. Os bens
públicos são inalienáveis (C. Civil, art. 100), não admitem posse por particulares,
tanto que insuscetíveis de usucapião (C. Civil, art. 102 e CF, art. 183, § 3o).
Sempre exercerão os camelôs instalados na praça detenção de bem público, e não
posse. Essa relação de detenção jamais se aperfeiçoará na posse protegida pelo
direito, motivo pelo qual, quando requisitado o bem, inevitável será o rompimento
da detenção, com eventual espera do término de prazo de alvarás concedidos e
respeitado eventual direito de indenização.
O que se está a decidir é a permissão de continuidade da exploração de parte da
praça com o camelódromo, limitado, no máximo (não no mínimo) ao número
inicial de boxes previsto no Decreto. A manutenção ou não do camelódromo na
praça, ou em outro local, é decisão discricionária da Administração Pública,
portanto competindo somente ao chefe do Poder Executivo Municipal a análise da
conveniência/oportunidade. E fica a recomendação de se fiscalizar a origem dos
produtos comercializados, com cassação de alvará para quem venha a ser flagrado
vendendo produtos ilegais, como em violação à direitos autorais (exemplo de CDs
e DVDs falsificados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
5
Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
para os fins definidos acima. Julgo extinto o processo, em primeiro grau de
jurisdição e com apreciação do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Esta decisão na referida ação civil
pública foi mantida por esta Câmara, que decidiu no acórdão:

1003968-45.2014.8.26.0482
Classe/Assunto: Apelação Cível / Atos Administrativos
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/03/2016
Data de publicação: 02/03/2016
Data de registro: 02/03/2016
Ementa: ATO ADMINISTRATIVO. Presidente Prudente. Pretensão de
transferência do camelódromo instalado na praça pública. Impossibilidade.
Fiscalização e regularização dos comerciantes. Compete ao Poder Executivo
decidir o local apropriado. Incabível a incursão do Poder Judiciário em esfera de
critérios de conveniência e oportunidade para adotar as prioridades da
Administração Pública. OBRIGAÇÃO DE FAZER. O Decreto Municipal no
16.462/04 fixou o número máximo de boxes no local. Incabível a pretensão do
Município em descumprir a legislação que editou. Observância do Decreto.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prazo fixado na r. sentença não se mostra exíguo,
sendo razoável e compatível com as obrigações impostas. Sentença mantida.
Recursos improvidos.
Assim, tal decisão deve ser cumprida.
3. Note-se que se trata de ocupação
de espaço público, tendo sido determinada na ação civil
pública a redução de boxes (para o máximo
240)
e
recadastramento dos comerciantes, observando o regramento do
decreto no 16.462/04.
A Prefeitura, desde 2016, vem fazendo
gestões para cumprir a decisão, estando os autores cientes da
existência da outra demanda que trata do recadastramento dos
boxistas
que
trabalham
no
camelódromo
(processo
1003968-45.2014.8.26.0482).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
6
O
fato
dos
apelantes
possuírem
alvarás, não impede a medida, pois tais termos são precários.
A permissão de uso ou autorização
caracteriza-se como ato precário, podendo ser revogada a
qualquer tempo e discricionário, de acordo com critérios de
oportunidade e conveniência da Administração.
Neste
sentido,
ensina
a
ilustre
Professora Odete Medauar, a respeito do deferimento da
autorização de permissão de uso de bem público:
"a) Autorização de uso é o ato administrativo discricionário e precário, pelo
qual a Administração consente que um particular utilize privativamente um bem
público. Pode incidir sobre qualquer tipo de bem. De regra, o prazo de uso é curto;
poucas e simples são suas normas disciplinadoras: independe de autorização
legislativa e licitação; pode ser revogada a qualquer tempo." ( Medauar, Odete.
Direito Administrativo Moderno. 8a ed. São Paulo, RT, 2004, p. 290/291)
4. Da mesma forma, o fato de existir
outros em situação irregular que não foram notificados, não é
motivo suficiente para suspender a desocupação determinada em
face dos apelantes.
Não podem os apelantes tentar se
beneficiar de eventual falha ou equívoco da Municipalidade.
5.
Por
outro
lado,
incumbe
O
Judiciário o controle do ato administrativo, sob o prisma da
legalidade e da regularidade do ato impugnado, sem interferir, contudo, em questões de conveniência e
oportunidade da Administração.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
7
“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que
respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei.
Isso ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado
previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente
deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando
previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder
Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois caso
contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção
legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e
conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso
concreto” (“Direito Administrativo”, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2006. pg. 227).
Note-se que o controle judicial dos
atos administrativos não abrange as questões atinentes à
conveniência e oportunidade, ou seja, ao mérito do ato, razão
pela qual os critérios de recadastramento dos comerciantes
extrapolam os limites do controle exercido pelo Judiciário.
Em que pese as alegações dos autores
de irregularidades no recadastramento dos boxes, não há nos
autos evidência dessa situação, pois como apontado na r.
sentença a questão dos autos se tornou sensível e insegura
para as autoridade e servidores públicos havendo relativa
discricionariedade a ré(cf.fls.308).
Ademais, não se pode olvidar que as
decisões tomadas pelo Poder Executivo implicam em eleger
prioridades para fazer frente à enorme gama de problemas que
afligem à população.
É evidente que estas escolhas não
cabem ao Poder Judiciário, sob pela de violação do princípio
da separação dos poderes, imposto pelo artigo 2o da
Constituição Federal.
Desta forma, o recurso deve ser
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-62.2019.8.26.0482 -Voto no 20871
8
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, ficando mantida na íntegra a r.
sentença de fls. 306/310. Fica a ver honorária majorada para
15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida aos autores (fls. 257).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator